Tribunal: STF
Processo: RE 1479705
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Claro S.A. formalizou recurso extraordinário contra acórdão, proferido em sede de embargos de declaração pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    1 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegado erro no julgamento do v. acórdão em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 776594 (Tema 919) – Cabimento – Necessidade de correção do julgamento para adequação ao precedente do STF. 



    2 – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento dos exercícios de 2017, 2018 e 2020 – Insurgência contra o não acolhimento da exceção de pré-executividade – Cabimento – Estação de Rádio Base – Competência da União para legislar sobre serviços de telecomunicações – Aplicação dos artigos 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal – Tese fixada no julgamento sob a sistemática de repercussão geral no RE nº 776.594 (Tema 919): A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa – Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade – Decisão que produzirá efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (09/12/2022), ressalvadas as ações ajuizadas até a aludida data – Execução fiscal proposta em 18/12/2021, portanto, anterior ao marco temporal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal – Legalidade da cobrança – Exceção de pré-executividade rejeitada – Decisão mantida por outro fundamento – Recurso não provido. 



    3 – Embargos de declaração acolhidos, com efeito infringente.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 21, XI; 22, IV; e 30, VIII, todos da Constituição Federal.



    Aduz que a legislação municipal não poderia incidir sobre matéria de telefonia, pois o Município não possui competência para legislar a respeito da atividade de telecomunicações, nem mesmo de forma supletiva. 



    Afirma que a matéria relativa ao funcionamento da Estação de Rádio Base é de competência exclusiva da União, por meio da ANATEL, razão pela qual se mostra inconstitucional a cobrança de taxa de fiscalização de funcionamento pelo ente municipal. 



    Assevera que a defesa, em sede de execução fiscal, fora apresentada em fevereiro de 2022, oportunidade em que se discutiu a usurpação da competência da União em instituir Taxa de Fiscalização de Funcionamento para o setor de telecomunicações, não havendo como se afastar a aplicação da tese firmada no Tema n. 919/RG a este processo. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu devida a cobrança da taxa municipal, ainda que a ação tenha sido proposta em 18/12/2021, antes da publicação da ata de julgamento do Tema n. 919/RG, em 7/12/2022. A propósito, transcrevo do acórdão, proferido em sede de embargos de declaração, o seguinte trecho elucidativo:



    Ademais, a competência privativa da União também restou confirmada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 766594 (Tema 919), com a seguinte tese: A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa. 



    Em razão de recente modulação dos efeitos da decisão proferida no RE nº 766594 (Tema 919), foi eleito um marco temporal para aplicação dos efeitos do julgamento. Por consequência, para as ações ajuizadas anteriormente a 05 de dezembro de 2022 (data da ata de julgamento do recurso extraordinário), a taxa municipal em análise mantém a sua legalidade e, para as ações ajuizadas após este período, caberá apenas a União instituir a referida taxa, conforme ementa transcrita abaixo:



    .......................................................................................................



    No caso concreto, a ação foi proposta em 18/12/2021, portanto, antes ao período de aplicação do Tema 919 do Supremo Tribunal Federal. Em consequência, a cobrança da referida taxa municipal é devida.



    Esse entendimento diverge da compreensão do Supremo acerca do debate, que, na análise da ADI 3.110, assentou competência privativa da União para edição de norma que discipline a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, uma vez que a matéria estaria abrangida pelo tema das telecomunicações:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. (...) PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 



    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 



    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 



    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras.



    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 



    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule).



    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 



    7. Ação direta julgada procedente.



    (ADI 3110, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de junho de 2020)



    Na sequência, essa compreensão foi confirmada no julgamento do RE 1.370.232, piloto do Tema n. 1.235/RG:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



     (RE 1.370.232, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.235/RG, DJe de 13 de setembro de 2022)



    Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:



    É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).



    Registre-se que, ao examinar o RE 776.594, Tema n. 919/RG, DJe de 9 de fevereiro de 2023, essa jurisprudência foi ratificada, com a tese de que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.



    Na oportunidade, o Pleno decidiu pela modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, estabelecendo que a decisão produziria efeitos a partir da publicação da ata de julgamento do mérito (7/12/2022), ressalvadas as ações ajuizadas até aquela data.



    Nestes autos, a execução fiscal foi proposta em 2021, e a exceção de pré-executividade em fevereiro de 2022, ou seja, anteriormente à ata de julgamento de mérito do Tema. 919/RG, de modo que ao caso se aplicam os efeitos da decisão de inconstitucionalidade da taxa.



    Nesse contexto, verifico divergência do acórdão recorrido em relação ao entendimento firmado pelo Supremo. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.



    2. Definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação.



    3. O acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência desta SUPREMA CORTE. (...)



    (RE 1.468.826 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6 de março de 2024, grifei) 



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para acolher a exceção de pré-executividade oposta pela recorrente. 



    4. Publique-se.



Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente